Tribunal: TJDFT
Processo: 0721600-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – Pela aplicação do princípio da fungibilidade, o Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão que manteve medida protetiva pode ser conhecido como Reclamação Criminal, nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT. II - A Lei no 11.340/06 criou diversos mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar baseada no gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor.
III - As medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 podem ser estabelecidas de maneira autônoma para fins de cessação ou acautelamento de situação envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal em curso. Precedentes.
IV - Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se recomendável a manutenção das medidas protetivas de urgência.
V - Reclamação julgada improcedente.